Tribunal: TJDFT
Processo: 0701110-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701110-21.2022.8.07.9000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCIO GUSMAO ROCHA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por LÚCIO GUSMÃO ROCHA contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – SES/DF e do INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DO DISITRITO FEDERAL – IGESDF. O Impetrante sustenta (i) que foi determinado o seu retorno ao hospital de origem sob a alegação de que foram contratados novos servidores; (ii) que não foi comunicado previamente da abertura do Processo Administrativo 04016-00054383/2022-31 e assim não pôde se manifestar sobre o seu desligamento; (iii) que só foi notificado depois da decisão tomada e sua manifestação foi ignorada, numa clara violação ao contraditório e à ampla defesa; (iv) que presta serviços no Hospital de Santa Maria há onze anos, onde é o único especialista na sua área e também atua como preceptor de residência médica; (v) que desde novembro de 2021 está em andamento processo administrativo para a contratação de novos ortopedista para o Hospital de Santa Maria; e (vi) que a determinação de transferência carece de motivação e na verdade visa contratar pessoas de confiança da autoridade coatora. Requer o deferimento de liminar para determinar às autoridades coatoras que anulem ou revoguem o ato que resultou na sua devolução ao nosocômio de origem. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, a concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a relevância dos fundamentos da impetração (“fumus boni iuris”) e o risco de ineficácia da medida (“periculum in mora”), requisitos que não se fazem presentes na espécie, pelo menos neste juízo de cognição sumária. À luz da cognição limitada própria desse estágio embrionário da relação processual, não se extrai dos autos elementos aptos a endossar a alegação do Impetrante de que a determinação de retorno padece de legalidade e legitimidade. Emerge dos autos, nessa primeira abordagem, a percepção de que o término da cessão tem suporte legal, conforme se colhe do Processo Administrativo 04016-00054383/2022-31: “Trata o presente processo da disponibilização do servidor LUCIO GUSMAO ROCHA - Matricula: 1431727-3, para fins de encerramento da cessão especial junto ao IGESDF. Informamos que o pleito tem amparo legal, tendo em vista que a condição consta do Contrato de Gestão, faço referência ao parágrafo X da Cláusula Décima do referido Contrato: X - a qualquer momento, independentemente das hipóteses previstas nos incisos VIII e XII, os servidores cedidos podem ser devolvidos à SES-DF por decisão da CONTRATANTE ou do CONTRATADO, na forma do § 6o do art. 3o da Lei no 5.899, de 2017; Diante disso, solicitamos manifestação do servidor em tela, que poderá informar até 3 (três) opções de futura lotação. Todavia, não há garantia que a mesma se dê para os locais solicitados. A lotação dependerá da prioridade dada pela gestão da SES às áreas mais críticas, de acordo com dimensionamento atualizado. Aproveitamos para manifestar agradecimentos à SES pela cessão do servidor e, também, ao profissional pelos serviços prestados a esse Instituto ao longo do período.” Os atos administrativos são revestidos de presunção de legalidade e de legitimidade, de maneira que, à falta de prova conclusiva de que a devolução vulnera algum direito subjetivo do Impetrante ou desrespeita o interesse público, não há como reconhecer a relevância dos fundamentos da impetração. À falta, portanto, dos requisitos legais, indefiro a liminar. Intime-se o Impetrante para que comprove o recolhimento das custas processuais no prazo de 5 (cinco) dias. Após, notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Publique-se. Brasília - DF, 18 de agosto de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator